Tribunal: STF
Processo: RHC 64627
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS' ROUBO QUALIFICADO SOB FORMA CONTINUADA. CITAÇÃO-
EDITAL:     NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ENDERECO CERTO DO
RÉU, A  ÉPOCA  DA DILIGENCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL. CERTIFICOU-SE NOS
AUTOS DA AÇÃO PENAL, A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, RELATIVAMENTE A
EXPEDIÇÃO  DAS  CARTAS  PRECATORIAS INQUIRITORIAS. NÃO SE DISCUTINDO
FALTA DE DEFESA, MAS, TÃO SÓ, SUA INSUFICIÊNCIA, ESSE PONTO NÃO PODE
SER EXAMINADO,   EM  'HABEAS CORPUS'  PORQUE  PENDE DE APRECIAÇÃO DE
PROVAS.     DOSAGEM DA PENA IMPOSTA: HIPÓTESE EM QUE A APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ESTA LIGADA A ANALISE DE DOCUMENTO QUE O RECORRENTE TEM COMO
INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.